Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-91.2022.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002046-91.2022.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON DA ROSA PRUSSAK - CPF: 707.900.911-19 (EMBARGANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), GEOVANE ELIAS SILVA - CPF: 707.585.871-80 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 040.378.191-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GRECION RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 003.621.841-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DA SILVA COSTA - CPF: 615.920.433-56 (VÍTIMA), LUCAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 045.557.701-37 (VÍTIMA), THIAGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.943.591-66 (VÍTIMA), FELIPE SANTOS DE ASSIS (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS PALHETA RODRIGUES (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS PALHETA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM NÃO ABSOLVER UM DOS EMBARGANTES DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no seu conteúdo, hipóteses, essas, que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Emerson da Rosa
Prussak
,
Geovane Elias da Silva
e
Felipe Santos de Assis
,

almejando modificar o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, na sessão de julgamento do dia 1
8
de
setembro
de 2024, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo
s

três
, sob o argumento de que há suposta
contradição

no acórdão embargado.

Nas razões
,
que se encontram no ID 228216696, o
s
embargante
s
sustenta
m
que “
há gritante contradição na decisão objurgada, mormente porque reconhece a ausência de envolvimento/participação dos Sr. Antônio e Felipe, ao passo que entende pela condenação do Embargante Geovane
”
.

Nas contrarrazões vistas no ID 238734177, o Ministério Público, postula
não conhecimento deste recurso
destacando que “
ainda que conhecidos, os presentes embargos devem ser rejeitados
.
”

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia 2
7
de
setembro
de 2024 (ID
242941162
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se,
destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo à rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a
contradição
interna
, ou seja,
aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio
desse tipo de recurso.

No caso em apreciação,
conforme consta do relatório,
o
s
embargante
s
assevera
m que houve contradição
no
voto condutor do acórdão
porque
considerou
os depoimentos das testemunhas
de
forma equivocada.

No entanto, não

há
nenhuma contradição no fato de
se

asserir
que
,
apesar
de
Antônio, Felipe e Geovane
Elias
estarem juntos
na data dos fatos,

a testemunha
Thiago Ferreira da Silva
foi
clara
ao afirmar em juízo que Geovane
Elias
foi uma das pessoas que auxiliou Emerson da Rosa
Prussak
no cometimento do crime de tentativa de homicídio.

Isso
porque
o
acórdão é claro ao justificar, com base nos elementos probatórios
produzidos
, a distinção entre a situação de cada réu, especialmente no que tange à participação
de
Geovane Elias nos fatos, o que fundamentou sua condenação.
Logo, a
absolvição de outros corréus, como Felipe e Antônio, não compromete a coerência do julgamento, uma vez que a análise das provas permitiu a conclusão de que a atuação de cada envolvido deve ser avaliada de maneira individualizada, de acordo com seu comportamento no evento criminoso.

Ademais, conforme destacado no acórdão
embargado
, os depoimentos
das
testemunhas, incluindo Thiago Ferreira da Silva, foram considerados de forma completa e minuciosa
, motivo pelo qual não há
contradição no fato de que, enquanto parte desses depoimentos levou à absolvição de alguns réus, outra parte justifi
cou
a condenação do embargante, dada sua participação direta nos crimes.

N
o caso sob apreciação,
vê-se que o
embargante se insurgiu contra as próprias razões de decidir do acórdão embargado, de modo que não há qualquer contradição a ser sanada nesta oportunidade, principalmente porque a premissa apontada por ele é externa, ou seja, é contrária à linha adotada por sua defesa.
Destarte
, não se tratam, os embargos, de recurso hábil a provocar o reexame da causa já decidida ou para provocar a manifestação expressa de artigos de lei, tampouco para possibilitar apenas a interposição de recurso especial ou extraordinário.

M
uito embora o embargante defenda a existência de
vício
no acórdão embargado, não é o que se depreende da análise do seu conteúdo, não havendo
, portanto, como se
falar em contradição quanto ao não acolhimento da tese de absolvição de Geovane Elias. Em verdade, o presente recurso foi utilizado de maneira inadequada, com o intuito de reafirmar a pretensão deduzida no recurso de apelação.

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra contraditório, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual
atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021,
DJe
24.03.2021)
Destacamos

Aliado a isso, verifica-se da leitura do acórdão embargado que foram enfrentadas, fundamentadamente, as questões postas na demanda e apreciada a matéria aventada de forma clara e precisa, o que foi referendado pela Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, de modo que o julgado está em conformidade com o disposto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
não obstante o
s
embargante
s
tenha
m
afirmado
que a decisão do
J
úri é contraria a prova dos autos e o acórdão
embargado
reafirme tal situação pois considerou de maneira equivocada o depoimento da testemunha ocular T
hiago Ferreira da Silva
,
tem-se que tal tese não se sustenta, visto que, repita-se, a referida testemunha foi
clara
ao identificar Geovane Elias como
um dos responsáveis pela
prática
do crime.

Cumpre asseverar, nessa senda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, narraram em juízo que
os amigos da vítima disseram que quem teria praticado a tentativa de homicídio foi o “Ferrugem” [Emerson da Rosa], na companhia de mais três pessoas, sendo um deles Geovane Elias, também conhecido como “Dourado”.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto, conforme já asseverado, a matéria apta à apreciação desta Corte de Justiça foi integralmente analisada, não padecendo o acórdão embargado de contradição. Por conseguinte,
resta evidente, que o julgado não se mostra contraditório, mas, apenas avesso aos interesses do embargante.

Finalmente, é

mister
concluir que as matérias questionadas
nestes
embargos de declaração foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las, porquanto inexistem o vício reclamado neste
recurso
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Emerson da Rosa
Prussak
,
Geovane Elias da Silva
e
Felipe Santos de Assis,
todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024